Tribunal: TJES
Processo: 5009123-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009123-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO ROCHA PEREIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FLÁVIO ROCHA PEREIRA em face do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e a consequente condenação da autarquia ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS referentes ao período laborado.

Alega o autor que desempenhou a função de agente socioeducativo em vínculos sucessivos com o requerido, em regime de designação temporária, sem que fossem observados os pressupostos constitucionais exigidos, como a prévia aprovação em concurso público. Sustenta, ainda, que a natureza permanente das funções por ele desempenhadas desvirtua a excecionalidade da contratação temporária, o que enseja a nulidade dos contratos firmados e o reconhecimento do direito ao FGTS sobre todo o período laborado.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 49456409), sob o fundamento de que não houve comprovação da sucessividade ininterrupta entre os vínculos firmados, tampouco da ocupação de cargo vago em desvio de finalidade, ressaltando a existência de hiatos superiores a doze meses entre alguns contratos, bem como a regularidade formal das contratações nos termos da legislação estadual vigente.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 51196667), alegando que, mesmo diante de eventuais interrupções entre os contratos, restaria caracterizada a necessidade permanente do serviço desempenhado, desvirtuando a contratação temporária e legitimando o pleito ao recebimento do FGTS. Sustenta, ainda, que a praxe reiterada do requerido em contratar por designação temporária revela burla à regra do concurso público, situação essa incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Contrarrazões foram apresentadas pelo IASES (ID 53795255), defendendo a manutenção da sentença por entender que os contratos respeitaram os requisitos legais para contratações temporárias, com prazo determinado, objetivo específico e precedidos de processo seletivo, não sendo devidos, portanto, os depósitos de FGTS pleiteados pelo recorrente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o informe de rendimentos, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Da análise das informações constantes nos autos, bem como das provas apresentadas pelas partes, não restou demonstrada a ocorrência de burla à regra da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Observa-se que o primeiro vínculo do recorrente com o IASES ocorreu no período de julho de 2015 a julho de 2016. Após este período, houve uma interrupção contratual de aproximadamente dezessete meses, sendo o autor recontratado apenas em dezembro de 2017, vínculo que perdurou até dezembro de 2019. Posteriormente, verificou-se nova interrupção entre dezembro de 2019 e julho de 2021, data em que se iniciou novo contrato, encerrado em janeiro de 2023, sendo imediatamente renovado, com término previsto para dezembro de 2023.

Portanto, os vínculos não foram contínuos e ininterruptos. Pelo contrário, entre eles houve lapsos temporais significativos, afastando a tese de fraude ou desvirtuamento da contratação temporária. Além disso, o autor não comprovou que exerceu, de forma contínua e ininterrupta, função essencial e permanente sem a observância do devido concurso público, tampouco apresentou prova de que ocupava posto efetivo vago no quadro permanente do IASES.

Ademais, verifica-se que os vínculos temporários firmados pelo recorrente respeitaram o prazo máximo legal de contratação estabelecido pela Lei nº 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Conforme o art. 4º, parágrafo único, da referida norma, o prazo de contratação não poderá exceder vinte e quatro meses, regra que foi devidamente observada em cada um dos contratos celebrados. Ainda que tenha havido recontratação em momentos distintos, os vínculos foram firmados de forma fracionada, com lapsos temporais entre si, e nenhum deles ultrapassou, isoladamente, o limite legal de dois anos, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou de contratação sucessiva irregular.

Assim, ausentes os requisitos para o reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados com a Administração Pública, não há que se falar em direito aos depósitos retroativos do FGTS, devendo ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo singular.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4 . Hipótese em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS. O apelado foi contratado por designação temporária, para o exercício das funções de agente de escolta e vigilância penitenciária e de inspetor penitenciário, no período de 17/08/2012 a 30/12/2014. 5. O único contrato temporário firmado entre as partes, estabeleceu um prazo de vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, o que findou em agosto de 2014, sendo que, em setembro de 2014, foi firmado um termo aditivo de prorrogação de mais doze meses a partir do termo final do contrato, o qual, contudo, foi rescindido antes da data prevista, em 30/12/2014. Ou seja, o período trabalhado pelo apelado não chegou a dois anos e meio. 6. Além disso, foram exercidas funções distintas no período de contratação temporária (primeiro, de agente de escolta e vigilância penitenciária, depois de inspetor penitenciário, sobretudo depois da última prorrogação), em dois setores distintos (tanto na penitenciária de Vila Velha, quanto no centro de detenção provisória de Aracruz), o que somente corrobora a natureza precária do vínculo que justificou a contratação temporária. 7. Mostra-se razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS, o que não se identifica no caso concreto. 8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus da sucumbência e suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151469616, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)